Tribunal: TJSP
Processo: 1005305-23.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
"CONTRATO – Empreitada – Execução parcial dos serviços – Prova documental e oral produzida em juízo que são uníssonas e idôneas – Pretensão de enriquecimento sem causa do autor – Má-fé processual constatada – Pretensão de redução do valor da causa para diminuição da penalidade processual imposta – Impossibilidade – Sentença mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005305-23.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante GUSTAVO
R. DA COSTA ENGENHARIA - EPP, é apelado REGINA MAZIN DOCERIA ME
(DOCERIA KISABOR DE DIADEMA LTDA – ME).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 49144
APEL.No: 1005305-23.2018.8.26.0161
COMARCA : DIADEMA
APTE. : GUSTAVO R. DA COSTA ENGENHARIA EPP.
APDA. : REGINA MAZIN DOCERIA ME (DOCERIA KISABOR
DE DIADEMA LTDA. ME)
“CONTRATO Empreitada Execução parcial dos serviços
Prova documental e oral produzida em juízo que são uníssonas
e idôneas Pretensão de enriquecimento sem causa do autor
Má-fé processual constatada Pretensão de redução do valor
da causa para diminuição da penalidade processual imposta
Impossibilidade Sentença mantida Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória que
moveu contra a apelada, alegando, em síntese que:
desde a inicial afirmou que realizou somente os
serviços de construção civil ou alvenaria; ajuizou
o pedido condenatório ilíquido para que o Estado
apurasse o “quantum debeatur”, nos termos do art.
322, §2o do CPC; o pedido não deve mais ser
interpretado restritivamente; quando afirmou que
concluiu todo o serviço, quis dizer concluíram a
primeira etapa; as afirmações lançadas na inicial
e na réplica devem ser observadas; não mentiu; não
violou
a
boa-fé
processual;
nunca
pretendeu
receber pelo serviço que não prestou; deve a
apelada ser condenada a pagar o apelante pelos
serviços executados e que seja apurado o “quantum
debeatur”; não há litigância de má-fé; o depoimento da testemunha Amarildo deve ser
desconsiderado em razão do tempo; a apelada agiu
de má-fé; a correção monetária e os juros de mora
devem incidir desde 14.03.2 014; o valor da causa
deve ser corrigido de ofício, nos termos do art.
292,
§3o
do
CPC
para
R$87.087,28;
a
verba
honorária deverá ser fixada com base no valor da
condenação.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença deve ser mantida pois: pagou parcialmente
a primeira parcela; o pedreiro contratado agiu a
mando do apelante; foi comprovado o pagamento de
R$17.000,00.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Respeitadas as alegações do autor-
apelante,
não
há
qualquer
equívoco
ou
interpretação inadequada acerca daquilo que o
postulante alegou na inicial, restando evidente no
caso concreto a má-fé processual e a tentativa de
locupletamento ilícito.
O autor-apelante ajuizou a presente
ação
objetivando
a
cobrança
do
serviço
de
engenharia e empreitada em face da ré-apelada,
afirmando veementemente o inadimplemento parcial
do negócio, que abrangia todas as etapas ou
tarefas elencadas a fls. 01/02 e 197.
Além
do
serviço
de
alvenaria,
elétrica e hidráulica, afirmou o autor que foram
contratados
os
serviços
de
acabamento
no
estabelecimento, incluindo marcenaria, gesso e
pintura (fl. 02).
O autor-apelante falta com a verdade
na inicial e no apelo, o que só confirma o
comportamento temerário no ajuizamento da presente
demanda.
Com
efeito,
afirmou
que
foi
contratado o serviço de empreitada global, no
valor de R$101.870,00, sendo convencionado o
pagamento parcelado, em janeiro, fevereiro e março
de 2014, conforme plano a fl. 03.
Declarou expressamente o apelante:
“Quanto ao serviço, este se
iniciou no pavimento inferior, sendo
executado todo serviço de construção e
acabamento, faltando apenas o serviço de
marcenaria, que era a instalação dos
móveis. Quanto ao pavimento superior, já
estava em fase final de acabamento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fase de pintura, quando o Contratado
parou o serviço, tendo em vista que a
contratante, não fez nenhum novo pagamento, conforme convencionado no
contrato. (...)
Como demonstrado, o Requerente
realizou o serviço contratado, confiado
na boa-fé da Requerida, contudo, esta
não realizou os pagamentos ao autor,
pelos serviços que lhe foram prestados.
(...) Além disso, é preciso salientar
que a requerida não honrou, nem mesmo,
com o sinal convencionado entre as
partes, ficando o Requerente apenas com
o ônus.” (fl. 03)
Decorrendo da causa de pedir, foi
formulado o pedido condenatório por perdas e danos
no valor atualizado até a data da propositura da
ação
em
R$200.187,86,
o
que
refletiu,
corretamente, no valor atualizado da causa (fl.
07).
Com efeito, aberto o contraditório e
a instrução, descobriu-se que:
(i)
o
serviço
efetivamente
prestado pelo autor-apelante ocorreu em
menor extensão;
(ii)
o
autor-apelante
não
executou todas as tarefas relacionadas
na inicial, sendo parte delas realizadas
por terceiros;
(iii) não houve abandono da
obra, mas intercorrências em razão da
falta de dinheiro que levou à rescisão
bilateral da empreitada, ainda que de
forma tácita.
Reexaminando os elementos de prova
apontados na sentença, não há dúvida acerca dos
fatos impeditivos do autor, sendo certo que ele
mesmo, em depoimento pessoal, admitiu que o piso
não foi colocado em sua gestão e que apenas 40% do
contrato havia sido cumprido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, o depoimento da testemunha
AMARILDO MACHADO DE SOUZA (pedreiro inicialmente
contratado pelo autor) é esclarecedor no sentido
de que houve a interrupção, por diversas vezes, da
obra e, mesmo com a falta de recursos financeiros
da ré, executava a obra mediante pagamento direto
dos representantes da ré e as ordens do autor.
Afirmou, ainda, que a ré efetuava a
compra dos materiais, o que destoa daquilo que
consta no instrumento de fls. 52 e seguintes, em
que para havia o fornecimento de material pelo
apelante empreitada global (fl. 58).
Não
há
motivo
legítimo
para
a
desconsideração do depoimento do Sr. AMARILDO,
sendo certo que o simples decorrer do tempo não
leva a descaracterização do testemunho.
As afirmações desta testemunham são
idôneas, pois corroborados com outros elementos;
documentos e depoimentos das outras testemunhas e
informantes. Sobre a valoração da prova, a r.
sentença é impecável.
Importante destacar a doutrina de
LUIZ FUX sobre a valoração da prova e o sistema da
persuasão racional:
“O sistema hodierno adotado pelo
Código de Processo Civil brasileiro é o do
convencimento racional ou persuasão racional. O convencimento racional
caracteriza-se pela liberdade conferida ao
juiz na valoração dos elementos de convicção e, ao mesmo tempo, pela
adstrição e motivação desse convencimento
à luz, apenas, das provas produzidas nos
autos.”
(CURSO
DE
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO
-
P.586/587 ED. FORENSE - 2008 RIO DE
JANEIRO)
O modo pelo qual foi realizado o
negócio jurídico, com base na narrativa inaugural
e contrato de empreitada global, não corresponde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a realidade dos fatos restando evidente a
tentativa
de
enriquecimento
sem
causa
do
demandante.
Respeitadas as afirmações, a situação
dos autos não é uma simples questão de “mera
interpretação” daquilo que foi afirmado, mas sim,
verdadeira violação ao princípio da boa-fé.
A parte elencou na inicial todos os
serviços que disse que realizou, o que não
corresponde com a verdade.
Até mesmo após a instrução o autor
manteve o seu comportamento processual temerário
(fls. 187/191).
Logo,
de
rigor
a
manutenção
da
condenação da ré em menor extensão.
Sobre o valor da indenização, a
apuração feita em primeiro grau é adequada, uma
vez
que
o
autor
recebeu
R$15.000,00
(fato
incontroverso alegado na inicial) e o pedreiro
recebeu a quantia de R$17.000,00, conforme prova
oral colhida em juízo.
Considerando a parcela do serviço
executada (40%), o valor de R$8.748,00 mostra-se
adequado, não devendo ocorrer a majoração da
indigitada verba.
Não há um elemento de prova que
ateste o custo financeiro na margem de 55% (fl.
203)!
O afastamento da multa também é
medida de rigor, merecendo ser confirmada a
fundamentação adotada me primeiro grau:
“Não é devida a multa de 10%
fixada na cláusula 7a. Isto porque, pela
prova oral produzida, verifica-se que
Gustavo continuou a prestar os serviços
de empreitada mesmo diante do atraso no
pagamento
do
valor
da
entrada,
provavelmente sensibilizando-se com a
situação
financeira
dos
autores,
aguardando a liberação do financiamento
bancário. Diante disto, Gustavo gerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justa expectativa nos representantes da
requerida, no sentido de que a multa não
seria
devida.
Operou-se,
portanto,
renúncia tácita ao direito de exigir à
multa
contratual,
caracterizada
da
supressio, que conduz à perda da posição
contratual não exercida oportunamente
diante da regra geral de vedação ao
comportamento
contraditório...”
(fl.
205) (g.n.)
Em suma, diante das provas produzidas
em juízo, verifica-se com clareza que apenas 40%
da obra foi realizada sob a gestão do autor,
subsistindo as alegações falsas tanto na inicial
quanto nas alegações finais (fl. 190).
Os
encargos
legais
também
foram
corretamente fixados a partir da notificação
extrajudicial, nos termos do art. 397, parágrafo
único, do Código Civil.
Antes desta data, não se constata,
com segurança, a mora do devedor, tendo em vista
os acordos recíprocos (aditamentos orais) que
foram feitos durante a execução do contrato.
Dessarte, de rigor a manutenção da
sentença.
Sobre o pedido recursal de redução do
valor da causa, a pretensão não prospera, restando
evidente a tentativa ilegítima do apelante em
reduzir a sanção processual imposta.
Nos termos dos arts. 291 e seguintes
do CPC, foi atribuído o valor da causa no montante
de R$200.187,86, o que corresponde com o valor do
pedido
condenatório
principal
(R$86.870,00)
devidamente corrigido e atualizado com os encargos
legais, conforme cálculo de fl. 73.
Nos termos do art. 292, §2o do CPC, o
Juiz poderá corrigir o indigitado valor quando
verificar que ele “não corresponde com o conteúdo
patrimonial em discussão ou proveito econômico
perseguido pelo autor”, o que não é o caso dos
autos, pois até mesmo antes da prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença (após a instrução) houve o pedido da
condenação no valor cheio.
Repetindo-se em outros termos, a
parte não pode requerer a redução do valor da
causa após sair vencida e com o único objetivo de
reduzir a penalidade processual.
Em razão do resultado, mantém-se a
distribuição
da
sucumbência
e
majoram-se
os
honorários advocatícios sucumbenciais para 20%
sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator